Tribunal: TJSP
Processo: 0030165-07.1999.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. Autora que, dias antes do seu parto, passou a sentir fortes dores de cabeça, fobia à claridade e dor na nuca e, após diversos diagnósticos errôneos, constatou-se que era portadora do vírus HIV, bem como com de Meningoencefalite. Sentença de procedência, com a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$100.000,00. Irresignação da

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. Autora que, dias antes do seu parto, passou a sentir fortes dores de cabeça, fobia à claridade e dor na nuca e, após diversos diagnósticos errôneos, constatou-se que era portadora do vírus HIV, bem como com de Meningoencefalite. Sentença de procedência, com a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$100.000,00. Irresignação da Requerida. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo, a responsabilidade das empresas, solidária e objetiva. Autora que fora atendida por equipe médica do Hospital. DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 437 E 449 DO CPC/1973. Cumpre ao Juízo da causa aferir sobre a necessidade ou não de nova perícia e determinar a sua realização, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. Segunda perícia que não substitui a primeira, apenas amplia o campo da instrução da causa. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ampla dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial seguida de esclarecimentos do Expert. RESPONSABILIDADE CIVIL. Laudo pericial atestou que equipe médica não agiu de acordo com as boas práticas médicas. DANOS MORAIS. Cabimento. Danos morais mantidos em R$100.000,00. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.